Tribunal: TJDFT
Processo: 0750948-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto por SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de Mandado de Segurança impetrado em face de decisão da Juíza de Direito da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJDFT, que deixou de conhecer recurso inominado por deserção, em razão da ausência de apresentação das guias de preparo devidamente preenchidas, no prazo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível mandado de segurança contra decisão judicial que declara a deserção de recurso inominado nos Juizados Especiais por ausência de preparo adequado; (ii) determinar se a via eleita, o mandado de segurança, é adequada diante da existência de recurso específico cabível (agravo interno).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, conforme estabelecido na Súmula no 267 do STF e reiterada jurisprudência do STJ e TJDFT.
4. A decisão que declarou deserto o recurso inominado encontra respaldo legal nos art. 42, §1o, da Lei 9.099/1995 e no art. 31, §1o do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, que exigem a comprovação do preparo em duas guias distintas vinculadas ao processo.
5. Inexistindo demonstração de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder no ato judicial impugnado, não se admite a via mandamental como adequada.
6. A agravante deixou de interpor o recurso cabível (agravo interno à própria Turma Recursal), evidenciando a inadequação da via eleita e a ausência de interesse de agir.
7. Precedentes do STJ e do TJDFT reafirmam que somente em hipóteses excepcionais, com prova inequívoca de ilegalidade ou teratologia, admite-se mandado de segurança contra ato judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O mandado de segurança não se presta à impugnação de decisão judicial contra a qual caiba recurso específico, salvo nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia.”; “2. A ausência de comprovação do preparo recursal conforme exigido pela Lei 9.099/1995 e pelo Regimento Interno das Turmas Recursais justifica o reconhecimento da deserção do recurso inominado.”; “3. A utilização inadequada do mandado de segurança, como sucedâneo recursal, acarreta o indeferimento da petição inicial por ausência de interesse de agir.”.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei 9.099/1995, arts. 42, §1o, e 55; Lei 12.016/2009, arts. 1o e 10; CPC, art. 485, I e VI; RITR/TJDFT, arts. 31, §1o e 81.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 267; STJ, RMS: 61099 DF 2019/0167982-7, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Publicação: DJ 03/10/2022; TJDFT, Acórdão 1673130, 0723215-26.2022.8.07.0000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 2a CÂMARA CÍVEL, j. 06/03/2023, DJe: 21/03/2023; TJDFT, Acórdão 1611290, 0736305-38.2021.8.07.0000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a CÂMARA CÍVEL, j. 29/08/2022, DJe: 21/09/2022.